Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704744-12.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON LIMA PEREIRA RECORRIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO Dê-se vista ao recorrente dos documentos acostados aos autos (ID 20095872). Feito, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito